Tribunal: TJDFT
Processo: 0716764-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716764-14.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO SERVICOS GERAIS LTDA, JAIME MARTINS DE ALMEIDA, MARIA JOSE DE ALMEIDA EMBARGADO: JHTL ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A D E S P A C H O UNIÃO SERVIÇOS GERAIS LTDA, JAIME MARTINS DE ALMEIDA e MARIA JOSE DE ALMEIDA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 70968320. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator Designado